Tribunal: TJES
Processo: 5006492-56.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006492-56.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE BAIXA DE RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ADUZ A AUTORA TER CONTRATADO UM PLANO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NO VALOR MENSAL DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) MENSAIS PELO PRAZO DE 20 (VINTE) MESES. NESSE PERÍODO RESOLVERIA TODOS OS SEUS PROBLEMAS DENTÁRIOS, INCLUSIVE, DE IMPLANTODONTIA. A AUTORA DESCONHECIA A REALIZAÇÃO DE UM FINANCIAMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ, POIS ALÉM DE NÃO TER SIDO ESCLARECIDA SOBRE POSSÍVEL CONTRATO NÃO REALIZOU ASSINATURA DE NENHUM DOCUMENTO. ARGUI QUE NÃO CONSEGUIU REALIZAR OS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS E SOLICITOU O CANCELAMENTO DO ACORDADO, CONTUDO DEPAROU-SE COM A NEGATIVA DAS REQUERIDAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“(...) DECLARAR a nulidade dos contratos de prestação de serviços junto a primeira requerida e de empréstimo junto a terceira requerida nº 0000002003408711, firmado entre as partes, declarando inexistente os débitos referentes aos mesmos em nome da requerente, bem como CONDENAR SOLIDARIAMENTE a primeira e terceira requeridas ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção a contar deste arbitramento.”
RECURSO INOMINADO DO TERCEIRO REQUERIDO, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PUGNANDO POR SUA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR SER MERO AGENTE FINANCIADOR. REQUER, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE INTEGROU A CADEIA DE CONSUMO AO FINANCIAR O TRATAMENTO ODONTOLÓGICO, CONFORME SE OBSERVA NO CONTRATO FIRMADO (ID. 3699521). O CONTRATO TINHA COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E FOI REALIZADO DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, O QUE DEMONSTRA UMA PARCERIA ENTRE OS REQUERIDOS. ADEMAIS, FOI CONDIÇÃO ESSENCIAL PARA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO FIRMADO PELA AUTORA. ASSIM, DEVE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDER DE FORMA SOLIDÁRIA COM OS DEMAIS RÉUS, PERANTE A CONSUMIDORA RECORRIDA, UMA VEZ QUE TODOS OS ENVOLVIDOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESPONDEM POR EVENTUAIS FALHAS. PORTANTO, DIANTE DESTA CONEXÃO, COLIGAÇÃO OU INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL TEM-SE, NOS TERMOS DO ARTIGO 54-F, §4º, DO CDC, QUE A INVALIDADE OU A INEFICÁCIA DO CONTRATO PRINCIPAL, NO CASO, O NEGÓCIO DE SAÚDE, IMPLICARÁ, DE PLENO DIREITO, A DO CONTRATO DE CRÉDITO QUE LHE SEJA ATRELADO, RAZÃO PELA QUAL O RECORRENTE GUARDA PLENA APTIDÃO SUBJETIVA PARA A CAUSA, JÁ QUE INTEIRAMENTE VINCULADA AOS FATOS JURÍDICOS E CONSEQUÊNCIAS JURISDICIONAIS POSTOS SOB DEBATE.

EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, ESTES SÃO DECORRENTES DA AUSÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. INDENIZAÇÃO BEM FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)